Tribunal: TJDFT
Processo: 0730148-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE INCAPAZ. PROCESSO ANULADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de não acolhimento dos embargos à execução opostos contra a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.
2. Fatos relevantes. (i) a execução tem como objeto escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre as partes; (ii) durante a tramitação processual, constatou-se que a litisconsorte passiva necessária, G.R.S.D., cônjuge do embargante, é pessoa incapaz, diagnosticada com demência de Alzheimer; (iii) a tentativa de citação pessoal resultou infrutífera, conforme certidão da oficiala de justiça; (iv) a sentença foi proferida sem a regularização da representação processual da incapaz, cuja curatela foi decretada posteriormente por decisão judicial que nomeou D.D.T., como curadora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que rejeitou os embargos à execução pode subsistir diante da ausência de citação válida da executada incapaz, litisconsorte passiva necessária, cuja representação legal não estava regularizada à época dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe que o incapaz deve ser representado por curador em qualquer demanda judicial e impõe ao juiz o dever de nomear curador especial quando não houver representante legal. A inobservância dessas normas compromete a validade da citação e dos atos subsequentes, uma vez que a citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.
5. A execução em curso visa à constrição de bem imóvel, potencialmente incluído na meação da incapaz, exigindo-se, por conseguinte, o rigoroso cumprimento das formalidades legais. Essa circunstância impõe a necessária intimação do cônjuge (devidamente representado) nos atos de penhora de bens imóveis, para o resguardo de sua quota-parte (CPC, arts. 842 e 843).
6. No caso concreto, as provas evidenciam que a litisconsorte G.R.S.D. é pessoa incapaz, não tendo sido regularmente citada, por intermédio de sua curadora, o que impõe o reconhecimento da nulidade do processo (CPC, arts. 281 e 282).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Acolhida a preliminar de falta de citação. Processo anulado a partir de então.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 71, 72, I, 76, 239, § 1o, 313, I, 842 e 843.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1376781, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 14/10/2021; TJDFT, acórdão 1896697, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 14/08/2024.